Tribunal: TJSP
Processo: 1022231-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECALRATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS IMATERIAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação do débito que deu causa à negativação. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a

Ementa:
AÇÃO DECALRATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS IMATERIAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação do débito que deu causa à negativação. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a cobrança. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.